Tribunal: CARF
Processo: 16327.001516/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001516/2010-17
ACÓRDÃO
1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA
TICKET SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO
MERCADO. ATOS COOPERATIVOS. NÃO TRIBUTAÇÃO.
As receitas obtidas por cooperativas de crédito com aplicações financeiras
feitas no mercado constituem ato cooperativo e não se sujeitam à
incidência de IRPJ e CSLL. Inteligência da Súmula CARF no 141. Precedentes
da 1a Turma da CSRF.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Tratando-se de exigências fundamentadas na irregularidade apurada em
ação fiscal realizada no Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o decidido
quanto àquele lançamento é aplicável aos lançamentos decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
87.738, proferido em 25 de Setembro de 2018, pela 7a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DIFIS de São Paulo- SP elaborou o Termo de Verificação de Infração em face da
Cooperativa de Econ. E Crédito Mútuo dos Func. da Ticket Serv. Com. e. Admin, cujo teor segue
em síntese abaixo (e-fls. 73/82):
“Contexto
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, e com
base nos artigos 927 (Lei n 2 2.354, de 1954, art. 7 2 ) e 928, caput e parágrafos,
(Decreto-Lei n2 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 22 e Lei n 2 5.172, de
1966, art. 197) do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n 2
3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), demos inicio ao procedimento fiscal junto
à empresa acima epigrafada, em 22/04/2010, tendo sido verificada a ocorrência
da seguinte infração fiscal:
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA — APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE
RENDA FIXA — CDB — ATO NÃO COOPERATIVO — NÃO OFERECIMENTO
TRIBUTAÇÃO — ANOS-CALENDÁRIO 2006, 2007 E 2008.
CSLL — CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO — FALTA DE
RECOLHIMENTO - APURAÇÃO REFLEXA — ANO CALENDÁRIO 2008 PIS —
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL — APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE RENDA FIXA — CDB - FALTA DE RECOLHIMENTO - PERÍODOS DE
APURAÇÃO JANEIRO/2007 A DEZEMBRO/2008.
COFINS — CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL —
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA — CDB - FALTA DE RECOLHIMENTO -
PERÍODOS DE APURAÇÃO JANEIRO/2007 A DEZEMBRO/2008.
I — OS FATOS
A Cooperativa de Econ. e Crédito Mútuo dos Func. da Ticket Serv. Com . E Admin.,
"Cooperativa", é instituição financeira constituída nos termos da Lei 5.764/71 de
16/12/71, que da forma jurídica às Sociedades Cooperativas, e disposições da Lei
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
3
n 2 4.595/64, de 31/12/64 e regulamentações do Banco Central, conforme
Estatuto Social vigente.
Conforme art. 2 2 do seu Estatuto Social tem como objeto social "a educação
cooperativista e financeira dos seus associados, através da ajuda mútua,
economia sistemática e do uso adequado do crédito. Procurará, ainda, e por
todos os meios fomentar a expansão do cooperativismo de economia e crédito
mútuo".
Com relação à apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas — IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, o contribuinte está obrigado a
apurar o lucro real na forma do disposto no art. 14, ll da Lei 9.718/98 c/c art. 28
da Lei 9.430/96.
Nos anos-calendário de 2007 e 2008 a instituição financeira apurou o IRPJ e a CSLL
pelo regime de apuração anual, cujos lucros apurados não incidiram o IRPJ e a
CSLL.
Com efeito, conforme estabelecido no art. 182 do RIR/99, não há incidência do
imposto de renda sobre as suas atividades econômicas, de proveito comum, sem
objetivo de lucro.
Nessa concepção, seus atos, denominados atos cooperativos, que são aqueles
praticados entre a cooperativa e seus associados, não implicam em operação
mercantil, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, conforme
a lei de regência dessas entidades (Lei n 2 5.764/71, art. 79).
Por outro lado, outros atos praticados pela Cooperativa com terceiros não
associados, são considerados como atos não-cooperativos. Estas operações
realizadas com não associados deverão ser contabilizadas em separado de forma
a permitir a apuração dos tributos sobre elas incidentes (Lei n 2 5.764/71, art. 88,
com a redação dada pela MP n 2 2.168/2001). São exemplos destes atos, dentre
outros, as "aplicações financeiras".
Assim, verificou-se que a Cooperativa realizou aplicações financeiras em renda
fixa — CDB nos anos-calendário 2007 e 2008 nos montantes de R$ 342.529,17 e
R$ 420.255,64 respectivamente, conforme contabilização levada a efeito na conta
contábil COSIF n 2 7.1.5.10.00-0 — Rendas de Títulos de Renda Fixa — CDB
conforme Balancetes Analíticos de Verificação (fl. 40 a 63).
(...)
IV - DO ILÍCITO FISCAL
Constatada a aplicação financeira em títulos de renda fixa - CDB realizadas pela
Cooperativa nos anos-calendário 2007 e 2008, verifica-se rendimentos de R$
342.529,17 e R$ 420.255,64 sobre os quais deixaram de ser recolhidos o Imposto
de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Além disso, não foram recolhidas as Contribuições ao Programa de Integração
Social -PIS e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
4
os mesmos rendimentos auferidos nos períodos de apuração de janeiro de 2007 a
dezembro de 2008.
Diante de todo o exposto, procederemos ao lançamento de ofício com base nos
dispositivos legais abaixo citados, bem como naqueles transcritos nos autos de
Infração do qual o presente Termo passa a fazer parte integrante e indissociável.
FUNDAMENTOS LEGAIS: (IRPJ/CSLL) LEI N° 5.764/71, ARTS. 85, 86, 88 E 111 (ART.
183 DO RIR/99, APROVADO PELO DECRETO N° 3.000/99); LEI N° 9.430/96, ARTS.
12 E 22; IN SRF N2 333/03, ART. 12; PARECER NORMATIVO CST N° 73/75;
PARECER NORMATIVO CST N° 04/86. (PIS/COFINS) LEI N° 9.817/98, ARTS. 22 E 32
COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA MP N° 1807/98 E SUAS REEDIÇÕES,
SENDO A ÚLTIMA A MP N° 2.158-35, DE 2001; DECRETO N° 4.524/02, ARTS. 22,
INCISO I, ALÍNEA A, PARÁGRAFO ÚNICO, 32, 102, 222 262 E 51; LEI N° 10.684/03,
ART. 18; IN SRF N° 247/02.
(...)”.
A DIF de São Paulo- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 23/novembro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 83/89:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração (ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - OMISSAO DE RECEITAS FINANCEIRAS
Omissão de receita financeira conforme Termo de Verificação de Infração lavrado
nesta data, o qual passa a fazer parte integrante e indissociável do presente auto
de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 288, 373 e 729 do RIR/99.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
5
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1998 - APURAÇÃO ANUAL (p/ Fatos Geradores a partir
de 01/01/97): percentual equivalente a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. 0 valor
dos juros sera calculado a partir de primeiro de fevereiro do ano do vencimento.
Art. 6°, § 2 ° da Lei n° 9.430/96”.

A DIF de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 23/novembro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 90/95:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, na qual foram apuradas as infrações abaixo descritas,
ocasionando, por conseguinte, insuficiência na determinação da base de cálculo
desta contribuição.
001 - CSLL (FINANCEIRAS)
CSLL Omissão de receita financeira conforme Termo de Verificação de Infração
lavrado nesta data, o qual passa a fazer parte integrante e indissociável do
presente auto de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 10 da Lei n° 9.316/96 e art. 28 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
6
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1998 - APURAÇÃO ANUAL (p/ Fatos Geradores a partir
de 01/01/97): percentual equivalente A taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. 0 valor
dos juros será calculado a partir de primeiro de fevereiro do ano do vencimento.
Art. 28 c/c art. 6°, § 2 ° da Lei n ° 9.430/96”.

A DIF de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 23/novembro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls.
96/106:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo,
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - COFINS (FINANCEIRAS)FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
(FINANCEIRAS)
Valor apurado conforme Termo de Verificação de Infração lavrado nesta data, que
passa a fazer parte integrante e indissociável do presente auto de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n°. 4.524/02; Art. 18
da Lei n° 10.684/03.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
7
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 10, parágrafo único, da Lei Complementar n°70/91; e art. 44, inciso I,
da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n°
351/07.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 10, parágrafo único, da Lei Complementar n°70/91; e art. 44, inciso I,
da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de
15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

A DIF de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 23/novembro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 107/117:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para o PIS/Pasep
Auto de Infração
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para o PIS/Pasep
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - PIS (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS)
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
Valor apurado conforme Termo de Verificação de Infração lavrado nesta data, o
qual, passa a fazer parte integrante e indissociável do presenta auto de infração.
(...)
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
8
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 26 e 51 do Decreto n°.
4.524/02.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 86, § 1°, da Lei n ° 7.450/85; art. 2 ° da Lei 7.683/88; e art. 44, inciso I,
da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n°
351/07.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 86, § 1°, da Lei n ° 7.450/85; art. 2 ° da Lei 7.683/88; e art. 44, inciso I,
da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de
15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

A DEINF de São Paulo- SP lavrou, o TERMO DE ENCERRAMENTO no dia
23/novembro/2010, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 118):
“CONTEXTO
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento as
obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E SEUS
REFLEXOS, A CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS e A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS, onde
foram constatadas as irregularidades mencionadas nos Demonstrativos de
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
Imposto de Renda Pessoa Jurídica.....................................................R$ 280.022,74
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
9
Contribuição Social s/ Lucro Líquido................................................. R$ 183.039,87
Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social.......................R$ 61.551,99
Programa Integração Social.............................................................. R$ 10.001,88
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que conforme a justificativa apontada no termo de
verificação de infração, entendeu a autoridade fiscal que as aplicações financeiras da empresa se
configuram como "atos não cooperativos", estando, portanto, sujeitos à tributação dos referidos
tributos.
Informou que sobre os valores objeto da aplicação financeira da impugnante,
aplicou as alíquotas respectivas referentes aos tributos supramencionados, efetuando o
lançamento deles através do auto de infração referido.
Asseverou que é uma cooperativa de economia e crédito, constituída para prestar
serviços aos seus associados, serviços esses consistentes na viabilização de sua atividade
econômica e financeira, desenvolvida através do crédito mútuo, sem qualquer finalidade de lucro.
Pontuou que todo o resultado da cooperativa, seja ele positivo ou negativo, é de
titularidade dos seus associados, que o repartem (no caso de positivo), ou o assumem (caso
negativo), sempre obedecendo um critério de proporcionalidade em função das atividades
desenvolvidas, ou seja, em função dos serviços prestados pela cooperativa.
Ressaltou que a cooperativa não possui qualquer receita ou despesas próprias,
praticando todos os seus atos em nome dos seus associados, que são os titulares de todo
resultado e de todas as despesas realizadas pela sociedade, que tem natureza meramente
instrumental.
Aduziu que as cooperativas são sociedades meramente instrumentais, constituídas
para prestar serviços a seus associados, serviços esses consistentes na viabilização da atividade
econômica de seus associados.
Defendeu que não há como se considerar o ato instrumental como ato não
cooperativo, eis que necessário para gerar o ato cooperativo principal (prestação de serviços da
cooperativa para o sócio), e não gera qualquer receita própria à cooperativa.
Esclareceu que não há fato gerador nem base de cálculo para a tributação, eis que o
resultado apurado é titularidade dos associados e não da cooperativa.
Sustentou que não ocorrendo a hipótese (não houve renda ou resultado), e
inexistindo a base de cálculo (o resultado da cooperativa é zero, eis que todo o resultado é
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
10
revertido aos associados), não há como se falar em ocorrência da incidência do tributo em
questão.
Salientou que os atos cooperativos, admissíveis de ser praticado com terceiros com
a função de possibilitar à cooperativa prestar serviços a seus sócios, não geram, de forma alguma,
a incidência de tributos, posto que não pressupõem a obtenção de lucro, receita ou faturamento
por parte da cooperativa.
Pleiteou que seja julgado procedente a Impugnação para desconstituir-se a infração
apontada, bem como a inexigibilidade dos valores ali lançados.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-87.738- DRJ/BHE

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
492/498).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 506/539), destacando, em síntese, que:
“À 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo n.° 16327.001516/2010-17
Recurso Voluntário
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA TICKET
SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO, CNPJ n°57.440.521/0001-87, com sede
à rua Silvia, 23, conjunto 14. Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01331-010„ por seu
representante legal, não se conformando com o auto de infração e a decisão de
primeira instância, da qual foi cientificada em 28/09/2018, vem, respeitosamente,
no prazo legal, com amparo no que dispõe o art, 33 do Decreto n° 70.235/72,
apresentar seu recurso, pelos motivos que se seguem.
I — FATOS
A Recorrente é uma cooperativa de crédito, instituição financeira autorizada a
funcionar paio Banco Central do Brasil. Mantém estrutura operacional e
organizacional que a classificam como cooperativa de capital e empréstimo.
2. Tais cooperativas, caracterizam-se pela realização de operações simples, onde
através da mutualidade, são realizadas operações de crédito, com o suporte do
capital dos outros sócios, capital esse que pode ser remunerado até o limite da
taxa SELIC, conforme prescreve o art. 7° da Lei Complementar n. 130.
3. Ou seja, o sócio ingressa na cooperativa com a finalidade de
economizar(poupar) e obter crédito, daí a nomenclatura dessas cooperativas
(economia e crédito mútuo).
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
11
4. Todavia, em determinados momentos, a demanda por crédito é inferior à
quantidade de capital aportado, capital esse que deve ser corrigido e remunerado
nos limites legais, a fim de evitar a sua corrosão.
5. A fim de preservar o capital do sócio, e permitir que o sócio que mantém esse
capital realize a atividade de economizar, muitas vezes a cooperativa é obrigada a
aplicar esse valor no mercado financeiro convencional, sempre em aplicações que
detenham pouca possibilidade de risco.
6. O resultado dessas aplicações não se configura em receita da cooperativa, eis
que por força do art. 40, VII. da Lei Federal n. 5764/71, todo o resultado da
cooperativa deve ser destinado aos seus associados, sendo certo que a
cooperativa de crédito, ao aplicar o excedente de capital no mercado financeiro
nada mais faz que preservar o patrimônio de cada associado, materializado em
seu capital social aportado.
7. Na impugnação apresentada, a Recorrente apresentou exatamente como é o
seu funcionamento, sua natureza e operações, demonstrando efetivamente a sua
natureza meramente instrumental.
8. Demonstrou que as aplicações financeiras das cooperativas de crédito
constituem-se em atos cooperativos (atos típicos), e que portanto, não se
sujeitam à tributação.
9. Esse conceito aplica-se tão somente às cooperativas de crédito, não se
aplicando às cooperativas dos demais ramos.
II — DIREITO
10. Foi justamente a equiparação das cooperativas de crédito às demais
cooperativas que ensejou o erro da 7a Turma de Julgamento com relação à
Recorrente, e que se pretende corrigir através do presente recurso.
11. Foram invocados alguns julgados do Conselho de Contribuinte e a Sumula 262,
do STJ, sempre no sentido de que incide o imposto de renda sobre o resultado das
aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas.
12. Em que pese seja esse o entendimento genérico, tanto do Conselho de
Contribuintes quanto o STJ já decidiram que o mesmo não se aplica às
cooperativas de crédito, constituindo-se essa espécie de cooperativas como uma
exceção ao entendimento uma vez que as aplicações financeiras são necessárias
aos seu funcionamento e essenciais em sua atividade mutual.
13. Neste sentido cabe trazer à cola o Acórdão n. 105-17.222, relatado pelo D.
Conselheiro Alexandre Antonio Alkmin Teixeira, com a seguinte ementa:
(...)
14. Essa ementa praticamente se repete em todos os julgados do CARF sobre o
tema, demonstrando que a regra geral da tributação das aplicações financeiras
das cooperativas não se aplica às cooperativas de crédito.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
12
15. No âmbito do Poder Judiciário o entendimento é o mesmo. Não obstante a
Súmula 262 do STJ consagrar que incide o imposto de renda sobre o resultado das
aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas, é unívoco no sentido que as
cooperativas de crédito não se submetem ao disposto na Súmula, e tampouco à
tributação do resultado de suas aplicações.
16. Neste sentido, vale transcrever os seguintes acórdãos:
(...)
Entre inúmeras outras decisões.
III — A CONCLUSÃO
17. Resta-se claro que o embasamento que sustenta a decisão que ora se requer,
ainda que aplicável às cooperativas, NÃO É APLICÁVEL ÀS COOPERATIVAS DE
CRÉDITO, motivo pelo qual, considerando-se toda a argumentação da
impugnação, requer seja dado provimento ao presente recurso no sentido de que
se reforme integralmente a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), decretando-se a não incidência de tributação sobre o resultado
das aplicações financeiras da Recorrente, com a consequente desconstituição do
auto de infração lavrado, cancelando-se o débito fiscal reclamado, como única e
efetiva medida de cumprimento da lei.
Pede e Espera deferimento
COOPERATIVA ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA TICKET SE
COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Dos Atos Não Cooperativos e tributação

Alegou a Contribuinte em sede de impugnação que “os atos cooperativos,
admissíveis de ser praticado com terceiros com a função de possibilitar à cooperativa prestar
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
13
serviços a seus sócios, não geram, de forma alguma, a incidência de tributos, posto que não
pressupõem a obtenção de lucro, receita ou faturamento por parte da cooperativa”.
Pontou que a aplicação de recursos no mercado financeiro é uma das operações
possíveis de serem realizadas pela mesma como cooperativa de economia e crédito mútuo e que
sendo atos cooperativos e não gerando repercussão econômica própria para a cooperativa, as
aplicações no mercado financeiro não configuram as hipóteses nem as bases de cálculo dos
tributos PIS, COFINS, CSLL e Imposto Sobre a Renda.
Asseverou que o STJ recentemente consolidou o entendimento que as aplicações
financeiras das cooperativas de crédito não se sujeitam a incidência de Imposto sobre a Renda,
CSLL, PIS e COFINS, sendo inaplicável a Súmula 262 para essa espécie de cooperativas.
Assim, a DRJ após a análise da impugnação apresentada, julgou-a improcedente,
mantendo a exigência formalizada, nos seguintes termos que seguem em síntese:
“A contribuinte defende que todas as suas aplicações financeiras,
independentemente de envolverem instituições financeiras não cooperativas, se
configuram como ato cooperativo e, portanto, estão fora do alcance das
tributações aqui tratadas.
Registre-se que a Lei 5.764/1971, que disciplina o regime jurídico das
cooperativas, oferece, em seu artigo 79, adiante transcrito, definição bastante
estrita de ato cooperativo, como aquele praticado entre as cooperativas e seus
associados ou entre cooperativas. Estabelece, no parágrafo único, que somente o
ato praticado, na forma aqui descrita, a saber, cooperativa-associado e
cooperativa-cooperativa, não implica operação de mercado.
Resulta, portanto, desta definição legal que o ato praticado entre cooperativas e
terceiro, não associado, ou com outra instituição de natureza diversa de
Cooperativa constitui operação de mercado, e, assim, não pode ser qualificado
como ato cooperativo, beneficiado com isenção de tributo, como pretende a
autuada.
No presente caso, não constituem atos cooperativos as operações financeiras
realizadas entre a autuada, na qualidade de Cooperativa de Crédito, e instituições
financeiras não cooperativas.
Lei 5.764/1971
Do Ato Cooperativo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. (grifos acrescentados)
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
14
Em conformidade com a legislação acima, foi editada a IN SRF 333/2003, adiante
transcrita, visando regular os aspectos tributários das aplicações financeiras das
Cooperativas de Crédito em instituições financeiras não cooperativas, que é a
hipótese do presente processo. Ficou estabelecido, expressamente, que tais
operações não constituem atos cooperativos, e estão, desta forma, sujeitas à
incidência de Imposto de Renda sobre o seu resultado.
IN SRF 333/2003
Art. 1o As aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas de crédito em
outras instituições financeiras, não cooperativas, não se caracterizam como atos
cooperativos, incidindo o imposto de renda sobre o resultado obtido pela
cooperativa nessas aplicações.
(...)
A referida IN consoante estabelecido no CTN, art. 100, constitui norma
complementar das leis, no caso, das normas legais que disciplinam o regime
jurídico das cooperativas, para fins tributários, e, assim, vincula as autoridades
fiscais, tanto as lançadoras como as julgadoras, no âmbito da Administração
Fiscal.
Desse modo, por força do estabelecido no art. 79 da Lei 5.764/1971 e no art. 1o da
IN SRF 333/2003, não se pode acatar a tese da impugnante”.
Pois bem.
A matéria não é nova no âmbito deste Conselho. Trago, inicialmente, o precedente
discutido na 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, Acórdão no 1402001.541, da Relatoria do Ilustre
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, julgado em 05 de dezembro de 2013, do qual extraí
os seguintes trechos:
“Entretanto, embora as cooperativas sejam, nos termos da lei civil, pessoas
jurídicas constituídas sob a forma de sociedade, o regime jurídico aplicável a elas
é diferente das sociedades empresárias ou simples, visto que possuem uma
finalidade peculiar.
Isto porque as cooperativas, na exegese dos arts. 3° e 4° da Lei n°. 5.764/71, são
sociedades de pessoas constituídas, sem intuito de lucro, com o objetivo principal
de prestar serviços aos seus associados. Neste contexto, o art. 79 da citada lei
dispõe que os atos cooperativos, ou seja, os atos praticados pela cooperativa com
seus associados, ou pelas cooperativas entre si, "não implicam em operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria." Portanto,
será considerado ato cooperativo todo negócio jurídico realizado pela
cooperativa, dentro de seu objeto social, que tenha em uma das extremidades da
relação negocial um associado. Nesse caso, a cooperativa atuará como
intermediária entre o cooperado e o mercado financeiro, sendo que o resultado
obtido com a realização deste negócio jurídico será, posteriormente, repassado
ao cooperado.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
15
Ademais, ainda no que concerne à definição dos atos praticados pelas
cooperativas, o art. 87 da referida lei estabelece que "os resultados das operações
das cooperativas com não associados, mencionados nos artigos 85 e 86, serão
levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão
contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência de
tributos".
Desta forma, da combinação dos arts. 79 e 87 da Lei das Cooperativas, tem se que
os atos cooperativos, entendidos como as operações realizadas entre a
cooperativa, na condição de intermediária, e seus cooperados, não serão
tributáveis por não estarem incluídos na hipótese de incidência da norma
tributária.
Sobre o tema, o STJ pacificou o entendimento, determinando que, tratando se de
cooperativas de crédito, qualquer aplicação financeira caracteriza se como ato
cooperado.
Na sessão de 20 de novembro de 2012, a 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais analisou o tema (Acórdão 9101001.518 – Relatora Susy Gomes
Hoffmann, embasando se em precedente do STJ:
A Súmula n° 262 do STJ, no mesmo sentido, estabelece que “incide o imposto de
renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas”.
Tal entendimento, contudo, refere-se às cooperativas em geral. Na sua
consolidação, o STJ não trouxe à baila a análise específica da situação das
Cooperativas de Crédito. Pelo contrário, ao fazê-lo, o Egrégio Tribunal manifestou
se, por diversas vezes, no sentido de excluí-las do entendimento retratado no
acórdão e na súmula acima transcritos. Isto porque, tratando se de Cooperativa
de Crédito, as receitas financeiras, efetivamente, consubstanciam atos
cooperativos.
Neste sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. ATOS COOPERATIVOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃOINCIDÊNCIA.
SÚMULA 262/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO.
MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmouse no sentido de que os
atos cooperativos típicos – assim entendidos aqueles praticados entre as
cooperativas e seus associados ou entre os associados e as cooperativas, ou ainda
entre cooperativas, para a consecução dos objetivos sociais – não geram receita
ou lucro, consoante disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei 5.764/1971.
2. A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que toda movimentação
financeira das cooperativas de crédito – incluindo a captação de recursos, a
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
16
realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações
financeiras no mercado – constitui ato cooperativo.
3. Infere se que, se as aplicações financeiras das cooperativas de crédito, por
serem atos cooperativos típicos, não geram receita, lucro ou faturamento, o
resultado positivo decorrente desses negócios jurídicos não sofre a incidência do
Imposto de Renda.
4. Acresça-se que os julgados que deram origem ao enunciado da Súmula 262/STJ
não analisaram a situação específica das cooperativas de crédito, cuja atividade
básica está relacionada à gerência financeira dos recursos creditícios dos
associados.
5. Provido o Recurso Especial para reformar o acórdão recorrido quanto ao
mérito, faz se necessária a apreciação pelo STJ dos honorários advocatícios
devidos pelo sucumbente.
Trata se de aplicação do direito à espécie.
[...]
8. Agravo Regimental do Ministério Público não provido e Agravo da Fazenda
Nacional parcialmente provido tão somente para inverter os honorários
advocatícios, restabelecendo a condenação da União, fixada na sentença, ao
pagamento dos ônus sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, atualizado
monetariamente.
(AgRg no AgRg no REsp 717.126/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 24/02/2010) PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO PIS SOBRE AS APLICAÇÕES
FINANCEIRAS REALIZADAS PELAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO.
1. Conforme jurisprudência sedimentada pelas Turmas da Primeira Seção, as
aplicações financeiras das sociedades cooperativas de crédito não sofrem a
incidência do PIS.
2. Embargos de declaração acolhidos para explicitação.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 611.217/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 04/11/2009)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CRÉDITO.
COFINS. ATOS COOPERATIVOS. NÃOINCIDÊNCIA.
1. O ato cooperativo típico, nos termos do art. 79, parágrafo único, da Lei
5.764/1971, não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda
de produto ou mercadoria, o que afasta a incidência da Cofins sobre o resultado
de tal atividade.
2. O STJ assentou o entendimento de que, em se tratando de cooperativas de
crédito, toda a sua movimentação financeira, incluindo a captação de recursos, a
realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
17
financeiras no mercado, constitui ato cooperativo, não havendo incidência do PIS
e da Cofins. Precedentes do STJ.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 823.207/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 21/08/2009) Neste sentido, deve se ter em
mente que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça pode ser
resumido da seguinte forma: o imposto sobre a renda incide sobre o resultado das
aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas, salvo em relação às
cooperativas de crédito. Isto justamente porque, no caso particular das
cooperativas de crédito, as aplicações financeiras realizadas inserem se no
conceito de atos cooperativos.
Com efeito, como bem se demonstrou no acórdão recorrido, as cooperativas são
pessoas jurídicas criadas com uma finalidade central de prestar serviços
relevantes de assistência a seus associados, conforme se depreende dos artigos 3°
e 4° da Lei n° 5.764/71. E mais, sem objetivo de lucro. Neste sentido, a Lei n°
5.764/71 (artigo 79) qualifica juridicamente como cooperativos os atos praticados
“entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
sociais”.
Tais atos, como se sabe, não se encontram no âmbito de incidência do IRPJ nem
da CSLL.
No caso específico das Cooperativas de Crédito, o respectivo objetivo social, em
síntese, é facilitar o acesso de seus cooperados ao crédito financeiro. Na hipótese
dos autos, a contribuinte, conforme se depreende do artigo 3° do seu Estatuto
Social, tem por objetivo “a organização em comum e em maior escala dos serviços
econômico financeiros e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e
orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos
serviços.” Tratando se de atos cooperativos, incide, portanto a Súmula 83 do
CARF, assim vazada: “O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas
nas operações realizadas com seus cooperados não integra a base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, mesmo antes da vigência do art.
39 da Lei no 10.865, de 2004.” Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.

Outro precedente é o Acórdão no 9101002.782 1 a Turma da CSRF, julgado em 06
de abril de 2017, do qual extraí os seguintes trechos:
“Quanto ao mérito, tem razão a contribuinte em alegar que a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), embasada em posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), modificou o entendimento manifestado no acórdão paradigma
proferido em 2004, e que a CSRF tem decidido reiteradamente que as receitas de
aplicações financeiras realizadas por cooperativa de crédito não sofrem incidência
de IRPJ e CSLL.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
18
Dentre as várias decisões da CSRF apontadas pela contribuinte, vale reproduzir a
ementa da mais recente delas, que foi exarada por unanimidade de votos:
Acórdão no 9101001.825 Sessão de 20 de novembro de 2013
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Exercício: 2002,
2003 COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. CARACTERIZAÇÃO COMO ATO COOPERATIVO. ENTENDIMENTO DO
STJ. IRPJ E CSLL. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos casos de cooperativas de crédito, tendo em vista a sua especificidade, as
receitas decorrentes de aplicações financeiras, que não lhe originam lucro, mas
que são destinadas aos próprios cooperados, não sofrem a incidência de IRPJ nem
de CSLL, pois que referidas aplicações, conforme entendimento do próprio STJ,
enquadram-se no conceito de atos cooperativos.
Não se desconhece que de acordo com a Lei no 5.764/1971, os resultados obtidos
com a prática de operações que não envolvam atos cooperativos estão sujeitos à
incidência do IRPJ e da CSLL.
Também não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da
Súmula 262, pacificou o entendimento de que, embora os atos das cooperativas
de um modo geral sejam isentos de Imposto de Renda (IR), quando se trata do
resultado de aplicações financeiras realizadas por estas entidades o IR incide sim,
porque tais operações não são referentes a atos cooperativos típicos:
Súmula STJ no 262: Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações
financeiras realizadas pelas cooperativas.
Contudo, no caso específico das cooperativas de crédito, há de se levar em conta
algumas particularidades, conforme evidencia a Lei Complementar no 130/2009,
que, ao tratar desse tipo de cooperativa, assim dispõe:
Art. 2o As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por
meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados,
sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro.
(grifos acrescidos) É forçoso concluir que a captação de recursos e a realização de
aplicações no mercado financeiro, com o intuito de oferecer assistência de crédito
aos associados atos praticados pelas cooperativas de crédito constituem atos
cooperativos, não passíveis da incidência tributária em questão.
Nesse sentido, vale registrar o que foi decidido pela 2a Turma do STJ no AgRg do
AgRg no REsp 717126/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado em
09/02/2010, quando o referido tribunal deixou claro que a Súmula 262 não se
aplica às cooperativas de crédito, e que "toda movimentação financeira das
cooperativas de crédito — incluindo a captação de recursos, a realização de
empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
19
no mercado — constitui ato cooperativo", não sujeito, portanto, à incidência
tributária em questão:
Ementa PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COOPERATIVAS DE CRÉDITO.
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ATOS COOPERATIVOS.
IMPOSTO DE RENDA. NÃOINCIDÊNCIA.
SÚMULA 262/STJ.
INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO.
MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que os atos cooperativos típicos — assim entendidos
aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados ou entre os associados
e as cooperativas, ou ainda entre cooperativas, para a consecução dos objetivos
sociais — não geram receita ou lucro, consoante disposto no art. 79, parágrafo
único, da Lei 5.764/1971.
2. A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que toda movimentação
financeira das cooperativas de crédito — incluindo a captação de recursos, a
realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações
financeiras no mercado — constitui ato cooperativo.
3. Infere se que, se as aplicações financeiras das cooperativas de crédito, por
serem atos cooperativos típicos, não geram receita, lucro ou faturamento, o
resultado positivo decorrente desses negócios jurídicos não sofre a incidência do
Imposto de Renda.
4. Acresça-se que os julgados que deram origem ao enunciado da Súmula 262/STJ
não analisaram a situação específica das cooperativas de crédito, cuja atividade
básica está relacionada à gerência financeira dos recursos creditícios dos
associados.
[...]
VOTO O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator):
Os autos foram recebidos neste Gabinete em 27.10.2009. Os Agravos Regimentais
não merecem prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os
fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela
firmado.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que os atos cooperativos típicos – assim entendidos aqueles praticados entre
as cooperativas e seus associados ou entre os associados e as cooperativas, ou
entre cooperativas, para a consecução dos objetivos sociais – não geram receita
ou lucro, consoante disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei 5.764/1971:
[...]
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
20
Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
[...]
Por sua vez, a Primeira Seção do STJ, com o julgamento do REsp 591298/MG,
Relator p/ acórdão Ministro Castro Meira, DJ 07/03/2005, pacificou o
entendimento de que "toda a movimentação financeira das cooperativas de
crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos
cooperados bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado,
constitui ato cooperativo".
Eis a ementa do mencionado acórdão, que sedimentou a orientação desta Corte
Superior:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. LEI N.o
5.764/71.
1. Milita em favor das normas jurídicas a presunção de que foram recepcionadas
pelo sistema normativo ante a ruptura constitucional. Enquanto não provocada a
Suprema Corte ou declarada a não recepção, a Lei n.o 5.764/71 continua em
pleno vigor, não havendo óbice ao conhecimento do recurso especial por violação
de um ou alguns de seus dispositivos.
2. O ato cooperativo não gera faturamento para a sociedade. O resultado positivo
decorrente desses atos pertence, proporcionalmente, a cada um dos cooperados.
Inexiste, portanto, receita que possa ser titularizada pela cooperativa e, por
consequência, não há base imponível para o PIS.
3. Já os atos não cooperativos geram faturamento à sociedade, devendo o
resultado do exercício ser levado à conta específica para que possa servir de base
à tributação (art. 87 da Lei n.o 5.764/71).
4. Toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a
captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados bem como a
efetivação de aplicações financeiras no mercado, constitui ato cooperativo,
circunstância a impedir a incidência da contribuição ao PIS.
5. Salvo previsão normativa em sentido contrário (art. 86, parágrafo único, da Lei
n.o 5.764/71), estão as cooperativas de crédito impedidas de realizar atividades
com não associados.
6. Atualmente, por força do art. 23 da Resolução BACEN n.o 3.106/2003, as
cooperativas de crédito somente podem captar depósitos ou realizar
empréstimos com associados. Assim, somente praticam atos cooperativos e, por
consequência, não titularizam faturamento, afastando-se a incidência do PIS.
7. A reunião em cooperativa não pode levar à exigência tributária superior à que
estariam submetidos os cooperados caso atuassem isoladamente, sob pena de
desestímulo ao cooperativismo.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
21
8. Qualquer que seja o conceito de faturamento (equiparado ou não a receita
bruta), tratando-se de ato cooperativo típico, não ocorrerá o fato gerador do PIS
por ausência de materialidade sobre a qual possa incidir essa contribuição social.
9. Recurso especial provido.
(REsp 591298/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão
Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2004, DJ
07/03/2005 p. 136, grifei) Dessa forma, da conjugação dos entendimentos
jurisprudenciais em referência denota-se que, se as aplicações financeiras das
cooperativas de crédito, por serem atos cooperativos típicos, não geram receita,
lucro ou faturamento, o resultado positivo decorrente desses negócios jurídicos
não sofre incidência do imposto de renda.
Mister se faz salientar que nenhum dos precedentes que deram origem ao
enunciado da Súmula 262/STJ analisou a situação específica das cooperativas de
crédito, cuja atividade básica está relacionada à gerência financeira dos recursos
creditícios de seus associados.
[...]
De acordo com o STJ e com decisões reiteradas da CSRF, os resultados das
aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas de crédito são atos
cooperativos, não passíveis de tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
Seguindo esta jurisprudência, voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso
especial da PGFN.
Consta-se das decisões acima que o ato cooperativo é todo negócio jurídico
realizado pela cooperativa, dentro de seu objeto social, que tenha em uma das extremidades da
relação negocial um associado. No caso específico das cooperativas de crédito, o objetivo social,
em resumo, é facilitar o acesso de seus cooperados ao crédito financeiro; assim, toda
movimentação financeira, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos
cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado, constitui ato
cooperativo, não sendo tributável, portanto, por não estar incluído na hipótese de incidência da
norma tributária.
Isto porque as cooperativas, de acordo com os arts. 3° e 4° da Lei n° 5.764/71, são
sociedades de pessoas constituídas, sem intuito de lucro, com o objetivo principal de prestar
serviços aos seus associados. Neste contexto, o art. 79 da citada lei dispõe que os atos
cooperativos, ou seja, os atos praticados pela cooperativa com seus associados, ou pelas
cooperativas entre si, "não implicam em operação de mercado, nem contrato de compra e venda
de produto ou mercadoria", razão pela qual tais atos não se encontram no âmbito de incidência
do IRPJ nem da CSLL. Tal matéria é sumulada neste CARF, que em sua Súmula no 83, assim dispôs:
“O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações
realizadas com seus cooperados não integra a base de cálculo da Contribuição
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
22
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39 da Lei no
10.865, de 2004”.
O teor da Súmula 83 é claro e carece de maiores comentários. Combinado com o
conceito de ato cooperativo aplicável às cooperativas de crédito não deixa nenhuma dúvida de
que é incabível a exigência da CSLL sobre o resultado auferido por essas instituições, mesmo antes
da edição da Lei no 10.865/2004.
Posteriormente, a jurisprudência do CARF se consolidou sobre o tema, tendo sido
aprovado o enunciado da súmula CARF n. 141, de seguinte teor:
“Súmula CARF 141: As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de
crédito constituem atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e
CSLL sobre os respectivos resultados”.
Neste diapasão, o Acórdão no 9101-004.466, de relatoria da Conselheira Livia de
Carli Germano que, por se tratar de caso que se exigiu IRPJ sobre receitas auferidas com
aplicações financeiras com não cooperados, senão vejamos o teor do julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ATOS COOPERATIVOS.
NÃO TRIBUTAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO CARF. SUMULA CARF 141.
A interpretação das regras sobre cooperativas não pode ser literal, devendo ser
realizada à luz de seu especial tratamento. Neste sentido, a efetivação de
aplicações financeiras por cooperativas de crédito no mercado, muito embora
consista em ato praticado com um terceiro não cooperado, constitui ato
cooperativo não sujeito à tributação.
Súmula CARF 141 As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito
constituem atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os
respectivos resultados.
(Acórdão n°. 9101-004.466, CSRF, 1a Turma, Sessão: 10/10/2019)”.
Assim, pode-se concluir que a inteligência da Súmula CARF no 141 deve ser aplicada
nos casos de lançamentos para exigência de IRPJ e CSLL. Tratando-se ainda, o presente processo
de lançamentos de PIS e COFINS, o decidido quanto o lançamento de IRPJ é aplicável aos
lançamentos dele decorrentes.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.876 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001516/2010-17
23
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 564
DF CARF MF
Original